Tribunal: TJDFT
Processo: 0713629-87.2021.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713629-87.2021.8.07.0003 RECORRENTE: LUAN VICTOR VIEIRA MARTINS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. PROCESSO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE AGENTES. ARMA BRANCA. AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE AGENTES. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA E CONFISSÃO DO RÉU. PROVA ROBUSTA. IMPOSSIBILIDADE. READEQUAÇÃO DO QUANTUM DE EXASPERAÇÃO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. PENA DEFINTIIVA CORRETAMENTE APLICADA. MANUTENÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nos crimes patrimoniais, ganha especial relevo a palavra da vítima, notadamente quando amparada pela confissão do apelante. 2. Nesse contexto, os depoimentos harmônicos e convergentes não só entre si, mas com todos os elementos de convicção acostados aos autos, são prova idônea para sustentar o decreto condenatório pelo crime de roubo circunstanciado pelo uso de arma branca. 3. Havendo comprovação idônea acerca do concurso de agentes, o afastamento da majorante não é possível, especialmente diante do depoimento judicial da vítima e da confissão do apelante. 4. Nos crimes em que há pluralidade de causas de aumento é possível a utilização de uma delas na primeira fase da dosimetria e as demais, efetivamente, como causa de aumento na terceira fase. 5. Não obstante a primariedade do agente, as circunstâncias judiciais não lhe são favoráveis, além do que a gravidade concreta da conduta, concernente ao modus operandi da prática do delito de roubo, com uso de arma branca e concurso de agentes, evidenciam a periculosidade do réu e apontam para a necessidade da manutenção do regime inicial fixado na sentença. 6. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 29 e 59, caput, ambos do Código Penal, pleiteando seja fixada a pena-base em seu patamar mínimo legal, por ser réu primário, possuir bons antecedentes, não se dedicar a atividade criminosa e nem fazer parte de organização criminosa; b) artigo 33, § 2o, alínea “c”, do CP, pugnando pela fixação do regime aberto para início do cumprimento da pena, destacando que as circunstâncias judiciais e suas condições pessoais são favoráveis para o deferimento do pedido; c) artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal, requerendo lhe seja concedido o direito de recorrer em liberdade, em observância ao princípio da inocência. Ao final, pede seja afastado o concurso de pessoas, sem, contudo, indicar qual dispositivo legal teria sido ofendido nesse sentido. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 29, 33, § 2o, alínea “c”, e 59, caput, todos do CP, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confiram-se: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ROUBO MAJORADO ART. 157, §2o,INC. II E §2o-A, INC. I, DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA. UTILIZAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO SOBEJANTE PARA AUMENTAR A PENA-BASE. POSSIBILIDADE. REPRIMENDA INFERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. REGIME SEMIABERTO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. ADEQUAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador, estando atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes, elementos que somente podem ser revistos por esta Corte em situações excepcionais, quando malferida alguma regra de direito. 2. Em se tratando de crime de roubo com pluralidade de causas de aumento, admite-se a utilização das causas de aumento sobejantes, não empregadas para majorar a pena na terceira fase da dosimetria, como circunstâncias judiciais desfavoráveis, para elevar a pena-base na primeira fase do cálculo. 3. No caso, havendo duas causas de aumento - uso de arma de fogo e concurso de agentes -, não há qualquer ilegalidade em utilizar uma na terceira fase da dosimetria, e a sobressalente como circunstância judicial negativa, na primeira fase da etapa do critério trifásico, para a exasperação da pena-base, como feito pela Corte de origem. 4. Apesar de o montante da pena (2 anos, 5 meses e 18 dias de reclusão) comportar, em princípio, o regime inicial aberto, as instâncias locais apresentaram motivação idônea para o recrudescimento do regime, ressaltando o modus operandi do delito, praticado com superioridade numérica e emprego de arma de fogo, o que encontra amparo na jurisprudência desta Corte. Além disso, a basilar foi mantida acima do mínimo legal, circunstância esta que também impede o desconto da pena no regime mais brando. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 872.277/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 14/2/2024). AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO POR INOBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. REGIME FECHADO. RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SÚMULA N. 83 DO STJ. 1. É válida a condenação, pois consta no acórdão que julgou o recurso de apelação que a verificação da autoria não se deu unicamente em razão do reconhecimento fotográfico, mas à luz de todo um conjunto probatório, composto pelo reconhecimento fotográfico, aliado às imagens registradas na data dos fatos, prova documental irrepetível e, por esta razão, submetida ao crivo do contraditório em juízo e, por fim, pelo reconhecimento pela vítima, no âmbito judicial. Consta também no acórdão recorrido que houve a análise de imagens das câmeras de segurança do veículo da ECT abordado (prova documental no entendimento do STJ) e confirmação do reconhecimento em juízo, e, ainda, a vinculação direta do veículo HB20, de propriedade do agravante, utilizado para a ação delituosa de roubo. 2. O Tribunal de origem manteve idoneamente o regime prisional fechado, porque, ainda que a pena privativa de liberdade tenha sido fixada em 7 anos, 6 meses e 6 dias de reclusão, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, haja vista a valoração negativa das circunstâncias e consequências do crime, pois o roubo a cargas dos Correios é prática comum na localidade, fato que causa temor à população em geral, mas, sobretudo, aos funcionários dos Correios, e, ainda, o roubo não teve como vítima apenas os Correios, mas também, ainda que indiretamente, os agentes que o representavam, de forma que as sequelas na personalidade advindas de um roubo são imensuráveis, bem como todos os destinatários das encomendas que, no mínimo, as receberam com atraso ou até mesmo deixaram de receber os produtos adquiridos. Destacou-se também que, na terceira fase, a pena foi majorada em virtude de os delitos terem sido praticados em concurso de agentes e contra vítimas em serviço de transporte de valores, além da continuidade delitiva. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp n. 2.481.603/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 4/6/2024, DJe de 6/6/2024). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.464.126/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024). Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso LIV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente no sentido de que “Não cabe ao STJ, em recurso especial, analisar suposta violação a dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, conforme dispõe o art. 102, III, a, da Constituição Federal” (AgInt no AREsp n. 2.286.654/SC, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025